Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702533-35.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS RECORRIDO: LUIS JORGE ROCHA VALE, ANA TOURINHO CAVALCANTE VALE, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. TERMO FINAL. DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES AFASTADAS. CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA DO GRAVAME PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias para consulta eletrônica ao teor da intimação feita por meio eletrônico e recaindo o término do prazo em dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil subsequente. 2. Não há falar em conexão quando a causa de pedir e o pedido das diversas ações são distintos, não existindo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente. Em se tratando de relações jurídicas e negócios jurídicos diversos, não há repercussão do julgamento de uma ação sobre a outra, especialmente quando em uma delas incide o Código de Defesa de Consumidor. 3. Rejeita-se o alegado cerceamento da defesa no caso, pois a declaração de quitação da unidade imobiliária objeto da lide emitida pela construtora e o relatório de conta corrente, somados ao reconhecimento do pedido, sem impugnação aos fatos, são suficientes para comprovar o adimplemento da obrigação pelos consumidores. 4. A despeito da validade do contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária ajustado entre a instituição financeira e a construtora, impõe-se a limitação da eficácia do negócio perante consumidores, terceiros de boa-fé, que celebram compromisso de venda e compra de imóvel com a construtora e quitam o preço avençado, de modo que não podem ser prejudicados por aquela relação jurídica estabelecida entre o agente financiador e a construtora inadimplente. 5. Aplica-se, por analogia, o enunciado de Súmula 308 do STJ, que afasta a eficácia, perante os adquirentes do imóvel, da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, vez que a razão de ser dos institutos é semelhante, subsumindo-se a alienação fiduciária ao mesmo enquadramento fático da hipótese prevista no referido verbete sumular. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova pericial contábil para afastar a possível simulação de negócio jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa aos artigos 26 e 27, da Lei 9.514/1997, argumentando que, em razão da inadimplência, deve se consolidar na propriedade do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e documental suplementar esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.” (AgInt no AREsp 1448894/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Ademais, “o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.” (REsp 1842212/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009